Tribunal: TJBA
Processo: 8045205-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045205-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: OLGA DE ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por banco em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença oriundo de ação sobre expurgos inflacionários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme alegado pela parte embargante, especialmente quanto a:
(i) ausência de manifestação sobre pedido de dilação de prazo na origem;
(ii) aplicação da ADPF 165 do STF;
(iii) possibilidade de ressarcimento por acordo coletivo;
(iv) reconhecimento de prescrição, conforme Tema 515 do STJ;
(v) suspensão do feito com base no Tema 1169 do STJ.

II.

Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.
4. As alegações da parte embargante demonstram apenas inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que todas as matérias apontadas foram analisadas no voto condutor do acórdão embargado, que rejeitou os fundamentos apresentados.
5. Trecho transcrito do próprio acórdão evidencia a apreciação dos temas da prescrição, necessidade de liquidação, cálculo da dívida e validade dos índices aplicados.
6. O pedido de dilação de prazo não foi objeto de apreciação na origem, tampouco o acordo coletivo foi suscitado no juízo de primeiro grau, não havendo omissão a ser suprida.
7. A ausência de menção expressa a dispositivos legais indicados pela parte não configura vício sanável por embargos, sendo desnecessária a menção a todos os fundamentos jurídicos quando o acórdão adota tese suficiente à solução da controvérsia.
8. O art. 1.025 do CPC dispõe que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível o seu uso para rediscussão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.518.634/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.323.045/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento
nº
8045205-61.2024.8.05.0000
em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A
e embargada
OLGA DE ANDRADE DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.